Tribunal: TJMT
Processo: 1010618-22.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
VIDE VOTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010618-22.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LEONIDES GALDINO JACINTO DE SOUZA - CPF: 289.703.302-91 (RECORRENTE), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE VOTO.

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORTE POR INADIMPLÊNCIA. MULTA POR RELIGAÇÃO IRREGULAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE LIMITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Recurso Inominado interposto pelo consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores pagos por religação do fornecimento de água, sob alegação de cobrança indevida, além de pleito de indenização por danos morais.

2. A controvérsia cinge-se: à legalidade do corte no fornecimento de água por inadimplência e da multa aplicada pela religação irregular; à alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e à aplicação da inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

3. Da preliminar de cerceamento de defesa – O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é eminentemente de direito e os documentos juntados aos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. A parte recorrente não demonstrou necessidade de dilação probatória essencial ao deslinde da causa, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada.

4. Da inversão do ônus da prova – A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, exige a demonstração de hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações.
No caso dos autos, ainda que se reconheça a vulnerabilidade do recorrente, este não se desincumbiu do ônus de apresentar elementos mínimos que evidenciem a ilegalidade da cobrança impugnada.

A concessionária, por sua vez, comprovou que o corte decorreu da inadimplência e que a multa foi aplicada diante da religação indevida, afastando-se qualquer presunção de abusividade
.

5. Do mérito – O corte no fornecimento de água por inadimplência é permitido pela legislação e jurisprudência consolidada, desde que precedido de notificação, o que restou demonstrado nos autos.

6. A multa aplicada pela concessionária decorreu da constatação de consumo irregular após o corte do serviço, evidenciada por medição do hidrômetro, não havendo abuso ou arbitrariedade na conduta da concessionária.

7. Não há comprovação de erro na cobrança ou de conduta abusiva por parte da concessionária que justifique a restituição dos valores pagos ou a condenação por dano moral.

8. A jurisprudência do STJ reconhece que a interrupção do serviço essencial por inadimplência do consumidor não caracteriza, por si só, dano moral, salvo se houver erro na execução do corte ou se este for realizado de forma indevida, o que não ocorreu no presente caso.

9.
A sentença, que
julgou improcedente a pretensão inicial
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
lhe nego provimento.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025